Tribunal: TJMT
Processo: 1019095-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Samuel Victor Rodrigues da Silva contra ato do Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante da deficiência de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, violação aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões e existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente (Id. 57233983).
Anexou documentos (57233982).
Quanto à fundamentação do decreto cautelar, note-se que, na decisão em que se converteu o flagrante em prisão preventiva, o magistrado ressaltou as circunstâncias em que ocorrera o flagrante, com a apreensão de 36 pedras de pasta base de cocaína, 2 petecas da mesma droga e um cigarro de maconha, além de R$ 327,00 em dinheiro e sacolas para embalagem de drogas.
Mencionou, ainda, que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente informaram extrajudicialmente que já haviam recebido informações de que o paciente pertence a uma facção criminosa e que tem envolvimento com o tráfico local, confessando informalmente que vende por R$ 5,00 cada pedra do entorpecente (Id. 57233993).
Assim, entendo, ao menos neste Juízo de cognição sumária, que as circunstâncias da prisão em flagrante mencionadas pelo magistrado a quo indicam a periculosidade do paciente à ordem pública, especialmente considerando a quantidade e variedade de droga apreendidas com ele – apesar de pequena a quantidade de cocaína se considerada pelo seu peso (6,88g), por outro lado, é significante se ponderada por unidades (36 pedras e 2 petecas). Além disso, foram apreendidos com o paciente: R$ 327,00 e sacolas comumente utilizadas para o preparo de drogas para a venda.
Não bastasse, com base nas declarações dos policiais, há indícios nos autos do envolvimento do paciente com facção criminosa.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Importa mencionar, ainda, que, ao que tudo indica, a prisão preventiva está devidamente alicerçada na presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e em um dos pressupostos do art. 312, do CPP – necessidade de garantia da ordem pública –, não havendo que se falar em ilegalidade da constrição da liberdade do paciente.
Outrossim, em que pese as alegações do impetrante, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Ademais, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência ou ao devido processo legal, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), sendo esta a hipótese dos autos, em que a medida extrema de restrição de liberdade, aparentemente, fora decretada por meio de ordem judicial escrita devidamente fundamentada.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Além do mais, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
Por fim, é necessário destacar que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator